Tribunal: STF
Processo: RE 1375729
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que manteve sentença que condenou aquele Estado ao fornecimento de medicamentos. Confira-se a ementa do pronunciamento recorrido: 



    CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO UNIPESSOAL PROLATADA COM ARRIMO NO ART. 932, INCISO IV, ALÍNEA “B” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DO TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO COHECIDO E DESPROVIDO. 



    (...)



    3. A norma constitucional extraída do artigo 196 da Carta Magna consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, eis que o vocábulo “Estado”, considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1203244/SC, pelo método dos recursos representativos de controvérsia (Tema 686), firmou a seguinte tese jurídica: “O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se, inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde”. 



    5. Dessume-se, assim, que a responsabilidade dos entes federados configura litisconsórcio passivo facultativo, podendo a ação em que se postula fornecimento de prestação na área da saúde ser proposta contra a União, Estado ou Município, individualmente ou de forma solidária, a critério da parte proponente, devendo, eventual acerto de contas em virtude de ratio estabelecido, ser realizado administrativamente ou em ação própria.



    6. Assente o entendimento de que eventual necessidade de ressarcimento entre os entes público poderá ser levado a cabo na seara administrativa ou, em último caso, por meio de ação autônoma, na via judicial. 



    7. Agravo regimental conhecido e desprovido. 



     



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, II, e 196 da CF. Afirma que houve aplicação equivocada da tese firmada no tema 793 da repercussão geral, porquanto, das três espécies de medicação pleiteadas, uma seria de compra exclusiva pelo Ministério da Saúde e outra teria o Município como responsável pelo fornecimento. 



     



    3. O recurso merece provimento. 



    4. No RE 657.718-RG, paradigma do Tema 500, esta Corte fixou a seguinte tese de julgamento quanto à matéria em debate no presente recurso extraordinário: “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”.



    5. Já no RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    6. Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifei). O referido acórdão foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    7. No recurso paradigma (mais especificamente no julgamento dos embargos de declaração), o voto do Ministro Edson Fachin, condutor do acórdão, deixou nítida a obrigatoriedade de o juiz corrigir o polo passivo da demanda para incluir o ente ao qual a lei imputa a responsabilidade primária pela prestação de saúde. Trata-se, de fato, de exigência decorrente do dever judicial de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Assentou-se, ainda, que “Quando o medicamento não for padronizado, a União deve compor o polo passivo da lide”. Veja-se, por esclarecedor, o seguinte trecho do voto paradigma proferido pelo Ministro Edson Fachin:



    “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente,direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários”. (grifos adicionados)



    [...]



    “2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas.



    A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3):



    Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.



    Como regra geral, nas três subespécies apontadas,a União comporá o polo passivo da lide.



    Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90).



    A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc.



    [...]



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; ”



    8. A Primeira Turma desta Corte, em razão de inúmeras reclamações propostas sobre a matéria, analisou controvérsia sobre a forma de aplicação da tese firmada no Tema 793-RG, estabelecendo que, não obstante a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde, o juiz deve observar o “direcionamento necessário do feito àquele responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz”. Neste caso, a União deve ser incluída no polo passivo da demanda quando for o ente legalmente responsável pela obrigação principal, como nas hipóteses em que o medicamento ou o tratamento pleiteado: (i) não tem registro na Agência Nacional de Vigilância - ANVISA (vide Tema 500-RG); (ii) não for padronizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC e incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES; (iii) embora  padronizado, não foi acrescentado ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT ou recomendado por Relatório do CONITEC para a moléstia específica do requerente; (iv) tiver seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo as regras de repartição de competência; (v) for para enfermidade oncológica. 



    9. No caso em análise, demanda-se o fornecimento de quatro medicamentos: Levetiracetam, Depakote 500 mg e 200 mg (Valproato de Sódio) e Clobazam 10 mg, para tratamento de paciente acometido por epilepsia e paralisia cerebral. O Estado alega que todos os medicamentos pleiteados estão incluídos na RENAME. Porém, conforme Portaria GM/MS 1.554/2013 (ANEXO E - Portaria de Consolidação nº 02/2017) o primeiro (Levetiracetam) está no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), isto é, seu financiamento e aquisição estaria sob a responsabilidade exclusiva da União; já o segundo, Depakote (Valproato de Sódio), no Grupo 3 do Componente Básico de Assistência Farmacêutica do SUS, cuja responsabilidade pelo fornecimento seria do Município de Manaus. 



    10. Desse modo, entendo que o acórdão recorrido, ao deixar de analisar a alegação de legitimidade passiva do Município e da União para figurarem no polo passivo da demanda, conforme as normas de distribuição de atribuições administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a consequente competência federal para apreciar a parte do pedido relativa ao medicamento cuja aquisição seria, alegadamente, centralizada pelo Ministério da Saúde, deixou de observar a disposição final da tese fixada no tema 793 da repercussão geral, segundo a qual “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido, determinando a reapreciação da demanda conforme as normas infraconstitucionais de repartição das competências do SUS, relativamente a cada um dos medicamentos pleiteados na inicial, sem prejuízo da manutenção de antecipação de tutela, inclusive após eventual declinação de competência. 



    Publique-se. 



          Brasília, 13 de maio de 2022



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator